Tribunal: STF
Processo: ARE 1445468
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. ADICIONAL NOTURNO. DIREITOS PREVISTOS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANALOGIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 75 DA LEI N.º 8.112/1990 ATÉ A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N.º 20.756/2020. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Admissibilidade. A publicação da sentença se dera no dia 05/10/2022 (evento 23). A parte interpusera recurso inominado tempestivamente no dia 19/10/2022, (evento 27). Contrarrazões apresentadas no evento 33. Recurso conhecido.



    2. Exordial. Em síntese, a parte autora é policial penal, com ingresso em 04/09/2017, trabalhando em regime de 24x72h, pleiteia o pagamento retroativo de adicional noturno, assim como indenização por danos morais.



    3. Contestação – evento 16. A parte reclamada, aduz que não existe compatibilidade do regime de subsídio com a percepção de adicional noturno, assim como alega o não cabimento de adicional noturno por ter o servidor jornada diferenciada, a Inexistência de decisão de mérito no mandado de injunção 5450884-90 e a impossibilidade de manejo de ação ordinária para cobrança de direito não previsto em lei, a consequente inexistência do dever de indenizar e subsidiariamente impugnou o quantum devido. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais.



    4. Impugnação à contestação – evento 20. A parte autora refutou as alegações da defesa, repisando os fundamentos da inicial.



    5. Sentença – evento 23. Proferida pelo MM. Juiz de Direito Ricardo Luiz Nicoli, do UPJ 1º Núcleo da Justiça 4.0 Permanente. Especializado em matéria de Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando o direito da parte autora a perceber o adicional noturno enquanto perdurarem as condições laborais narradas, bem como condenando o Estado de Goiás ao pagamento do adicional noturno (e seus reflexos) referente ao serviço prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, com valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos, nos termos do art. 75 da Lei nº 8.112/90 devendo referido percentual incidir até a entrada em vigor da Lei nº 20.756/2020, a partir da qual o respectivo adicional será de 20% (vinte por cento) nos termos da novel legislação, observada a prescrição quinquenal.



    6. Recurso inominado – evento 27. Interposto por Estado De Goias , suscitando ausência de mandado de injunção a favor da categoria, assim como a incompatibilidade de regime de subsídio com o adicional noturno, o não cabimento adicional noturno em razão da jornada diferenciada, subsidiariamente pleiteou a limitação da condenação a entrada em vigor da lei 20.756/20.



    7. Contrarrazões. Apresentadas contrarrazões (evento 33) a parte recorrida defendera a manutenção da sentença repisando os argumentos tecidos durante a instrução processual.



    8. Fundamentos do reexame.



    8.1. A controvérsia recursal cinge-se sobre o possível direito do recorrido ao recebimento do adicional noturno. 



    8.2. Prevê o artigo 7º, inciso IX da Constituição Federal, a remuneração do trabalho noturno superior ao trabalho diurno, in verbis: “Artigo 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (…) IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.” 



    8.3. Contudo, embora haja previsão constitucional, não houve edição de lei regulamentadora daquela garantia constitucional, admitindo-se, destarte, a integração judicial, por meio da analogia, com fim de viabilizar o exercício daquele direito. 



    8.4. Assim, valendo-se do emprego da analogia, vislumbra-se a incidência dos preceitos do artigo 75 da Lei Federal 8.112/1990. Verbis: “Artigo 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.”



     8.5. Não obstante, com a publicação do novo Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei 20.756/2020), que, corrigindo a lacuna normativa antes existente, cuidou de estabelecer, no artigo 125:“Art. 125. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor - hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.” 



    8.6. Assim, no caso em análise, aos plantões eventualmente laborados a partir da data de vigência do novel diploma legal, deverá ser aplicado o percentual do valor-hora noturno nele fixado.



    8.7. Em caso semelhante, segue o entendimento da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais: EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. ADICIONAL NOTURNO. OMISSÃO NORMA REGULAMENTADORA. ANALOGIA. SENTENÇA MANTIDA. 01. (1.1). Conforme se extrai da exordial, em síntese, alegou a parte autora que é agente prisional, tendo ingressado no serviço público em 30/08/2017. Narrou que labora em plantões de 24 horas e 72 horas de folga, e que em regime de plantão de 24 horas, trabalha das 22:00hs às 05:00hs, no entanto, a parte reclamada nunca efetuou o pagamento do adicional noturno. À vista disso, requereu a declaração ao direito do recebimento do referido adicional, com reflexos nas demais verbas salariais, observada a prescrição quinquenal. (1.2). O juiz de origem julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do reclamante ao adicional noturno no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) e, consequentemente, condenou o ESTADO DE GOIÁS no pagamento da referida verba e seus reflexos, limitada a cobrança aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação (prescrição quinquenal) (mov. 17). (1.3). Irresignado, em sede recursal, o reclamado afirma que não há direito ao adicional noturno, pois à parte reclamante não seria aplicável os ditames da CLT, sendo aplicável o regime jurídico da Lei Estadual 13.664/2000, não havendo previsão do pagamento de adicional noturno (mov. 20). 02. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, por ser o recorrente fazenda pública. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contrarrazões apresentadas (mov. 23). 03. Como é cediço, o servidor público que mantém vínculo jurídico efetivo com a Administração Pública, logrou aprovação em concurso público de provas e títulos, sendo, por conseguinte, regidos por regime jurídico estatutário. 04. O adicional noturno é garantia constitucional prevista no art. 7º,IX, da CRFB/88, in verbis: ?Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (?) IX ? remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; (?)?. Embora o Recorrido tenha desempenhado suas funções em regime de revezamento, destaca-se que tal situação não inibe o pagamento do adicional noturno, conforme orientação estampada nas Súmulas 213: ?É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento?. e 214 do STF ?A duração legal da hora de serviço noturno (52 minutos e trinta segundos) constitui vantagem suplementar que não dispensa o salário adicional?. 05. Desse modo, o reclamante faz jus ao recebimento do adicional noturno durante o período em que laborou em regime de plantão. E, por consequência, deverá perceber os reflexos no 13º salário e férias, com base no montante apurado a título de adicional noturno. 06. Em decorrência do silêncio proveniente do Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei 10.460/88), vigente à época da contratação, e da Constituição Estadual, quanto ao percentual aplicável para o cálculo do valor hora noturno, deve se lançar mão dos meios de integração normativa, nos moldes do art. 4º da LINDB (Decreto-Lei 4.657/42). 06. Por conseguinte, utilizando-se da analogia, com o fito de suprir a lacuna legal, no caso, o percentual de 25%, fixado no art. 75 da Lei Federal 8.112/1990. Veja-se: ?Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco)horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos?. 07. In casu, não obstante, com a publicação do novo Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei 20.756/2020), que, corrigindo a lacuna normativa antes existente, cuidou de estabelecer, no art. 125 o seguinte: ?Art. 125. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor - hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos. Negritei. 08. Assim, no caso concreto, aos plantões eventualmente laborados a partir da data de vigência do diploma legal, deverá ser aplicado o percentual do valor-hora noturno nele fixado, em consonância com o princípio tempus regit actum e, considerando que o art. 297 da Lei Ordinária Estadual nº 20.756/2020 estipulou uma vacatio legis de 180 dias, tem-se que a lei em foco entrou em vigorem 27/07/2020, em obediência à contagem de prazo prevista no art. 8º, § 1º, da Lei Complementar Federal 95/98. 09. Nesse passo, em relação aos plantões prestados antes da vigência da Lei 20.756/2020, deve ser observado o valor da hora noturna no percentual de 25%, consoante restou demonstrado pelos documentos anexos à petição inicial (ev. 01, fls. 128, do pdf completo), e o labor eventualmente prestado a partir da vigência do novo estatuto será remunerado com acréscimo de 20%. 11. Entendimento que tem sido adotado pelas Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Goiás (Precedentes: 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, processo nº 5442838-50.2020.8.09.0074, Relator Hamilton Gomes Carneiro, publicado em 18/5/2021). 10. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos e estes ora agregados. 11. Sem custas, por ser o recorrente fazenda pública. Condeno ao pagamento de honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Serve a ementa como voto, consoante art. 46, da Lei 9.099/95. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Recurso Inominado Cível 5471508-70.2020.8.09.0051, Rel. Fernando César Rodrigues Salgado, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 06/06/2022, DJe de 06/06/2022)



    8.8. Desta feita, considerando que a reclamante, ora recorrida, está sujeito a jornada de trabalho desempenhada em regime de plantão (24 x 72 horas), esta faz jus ao pagamento de adicional noturno, calculado na razão de 25% sobre o valor da hora normal de trabalho, antes da vigência da Lei 20.756/2020 e o labor eventualmente prestado a partir da vigência do novo estatuto será remunerado com acréscimo de 20%, conforme reconhecido na sentença a quo. 



    8.9. Noutro vértice, não há se falar na utilização de Mandado de Injunção, visto que o objeto dos autos não se trata de omissão legislativa, de sorte que está presente o interesse de agir da parte autora, sendo adequada a via eleita.



    9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, para manter a sentença por estes e por seus próprios fundamentos. 



    10. Recorrente condenado em honorários advocatícios na base de 15% sobre o valor da condenação (artigo 55, Lei n°9.099/95). 



    11. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 39, §§ 4º e 8º, da CF. Sustenta, em síntese, que: (i) a parte recorrida pertence à carreira de segurança pública, sendo remunerado por subsídio, cujo pagamento seria incompatível com outras espécies remuneratórias, a exemplo do adicional noturno, em comento nestes autos; (ii) essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor; (iii) a condição de trabalho em plantão e em horários noturnos já estava prevista no edital do concurso, não podendo ser considerado excepcional ou extraordinário.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso merece provimento, uma vez que a conclusão acórdão recorrido não está alinhada à jurisprudência desta Corte.



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente os pedidos na ADI 5.404, sob minha relatoria, fixando a seguinte tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. Confira-se a ementa do julgado:



    Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial.



    1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 



    2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor.



    3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo.



    4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37).



    5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114).



    6. Pedido parcialmente procedente. 



    6. Quanto à percepção de adicional noturno, cito os seguintes fundamentos consignados no voto da minha relatoria:



    [...]



    4. O regime constitucional de remuneração por subsídio, inserido na Constituição pela EC nº 19/1998, teve o objetivo de racionalizar a forma de remuneração de algumas carreiras públicas. Buscou-se simplificar a administração da folha de pagamento, alterando-se o modelo tradicional, composto pelo vencimento-base acrescido de incontáveis vantagens pecuniárias, por uma fórmula de parcela remuneratória única.



    5. A instituição desse regime de parcela única voltou-se, portanto, à exclusão de ‘penduricalhos’, i.e., rubricas com os mais diversos nomes, criadas, muitas vezes, para camuflar aumentos remuneratórios incompatíveis com a realidade econômica e financeira do Estado.



    6. Conforme decidido na ADI 4.079 (j. em 26.05.2015), sob a minha relatoria, o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    [...]



    7. Assim, aos servidores que percebem subsídio, permite-se o pagamento de valores adicionais que retribuam o exercício de atividades excepcionais e eventuais.



    [...]



    10. [...] ao ingressar na carreira, os policiais estão cientes de que podem vir a exercer tais atribuições na forma descrita no edital, inclusive em período noturno. [...]



    11. Portanto, as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades que são inerentes ao exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal foram incorporadas à parcela única paga a título de subsídio. Como afirmado, o art. 39, § 4º, da Constituição veda enfaticamente o acréscimo de qualquer espécie remuneratória ou de vantagens pessoais decorrentes do exercício regular do cargo. Nesse contexto, o deferimento, na presente ação direta de inconstitucionalidade, de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário. Tal entendimento afrontaria a Constituição Federal, bem como a jurisprudência pacífica e dominante deste Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial e na extensão do alcance de vantagens pecuniárias previstas em norma infraconstitucional.



    [...]



    13. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única. Nessa linha, já decidiu esta Corte no julgamento da ADI 5.114, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    (Grifos acrescentados)



    7. Dessa orientação divergiu o Tribunal de origem. Conforme consignado no acórdão impugnado, o recorrido é remunerado por subsídio e trabalha “em regime de 24x72h”, o que, à semelhança do que ocorre com os integrantes da carreira de Policial Rodoviário Federal, pressupõe o exercício das suas atribuições inclusive em período noturno. Sendo assim, na linha do que foi decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.404, o deferimento de verba adicional para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário. 



    8. Tal entendimento afronta o art. 39, § 4º, Constituição Federal, bem como a jurisprudência pacífica e dominante do Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial e na extensão do alcance de vantagens pecuniárias previstas em norma infraconstitucional (Súmula Vinculante 37).



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator